Tribunal: STF
Processo: RE 748220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.



    RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIR REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. RE 566.622.



    PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 459. RE 642.442.



    REFERIBILIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 495. RE 630.898.



    DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.